Tribunal: TJBA
Processo: 8038044-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038044-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI AGRAVADO: REINALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s):WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, nos autos de ação ajuizada por cliente aposentado, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais relativos a contrato de empréstimo consignado impugnado, com imposição de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. A decisão considerou indícios de irregularidade na formação do contrato, notadamente pela incompatibilidade da assinatura apresentada com a firma do autor em outros documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário de consumidor idoso; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apreciação do agravo de instrumento limita-se ao controle de legalidade da decisão interlocutória, com base em cognição sumária, sem adentrar o mérito definitivo da lide. 4. As instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do STF (ADI 2591/DF) e súmula 297 do STJ. 5. A concessão da tutela de urgência baseou-se em elementos que indicam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente diante da alegação de inexistência de relação contratual e do caráter alimentar dos valores descontados de aposentadoria de idoso hipossuficiente. 6. A suspensão dos descontos até o julgamento definitivo não acarreta prejuízo irreversível ao banco, que poderá reaver os valores, acaso devidos, mediante cobrança futura, ao passo que a manutenção dos descontos compromete a subsistência do autor. 7. A multa fixada pelo juízo de origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua finalidade coercitiva e a relevância da obrigação imposta, não sendo demonstrada impossibilidade de cumprimento por parte do agravante. 8. Jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece a legitimidade da suspensão de descontos questionados e a fixação de astreintes como meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 302; CDC, arts. 3º, § 2º, e 84, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; TJ-BA, AI nº 8025843-44.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 04.10.2022; TJ-BA, AI nº 8002615-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 05.04.2022; TJ-BA, AI nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 20.05.2019; TJ-BA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 10.07.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038044-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG S/A e como agravado REINALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA